Tribunal: TJBA
Processo: 8050219-23.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8050219-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALVARO RAIMUNDO CAMPOS MARTINS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV/ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO UNILATERAL E PRÉVIO PELO FISCO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que o Município de Salvador emita o documento de arrecadação do ITIV com base no valor real da compra do imóvel (R$ 1.200.000,00), comprovado por contrato de promessa de compra e venda. A decisão de origem afastou o valor de referência (VVA) fixado pela administração tributária e determinou a devolução das custas processuais adiantadas, sem fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o valor da transação declarado pelo contribuinte deve prevalecer sobre o valor venal de referência arbitrado pelo Município para fins de base de cálculo do ITIV; (
ii
) a legalidade da determinação de restituição das custas processuais pelo ente público vencido; e (
iii
) a correção da exclusão de honorários advocatícios na via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113, consolidou que a base de cálculo do ITBI/ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, o qual se presume ser o valor da transação declarado pelo contribuinte.

4. É proibido ao Município fixar previamente a base de cálculo com base em valores de referência estabelecidos de forma unilateral. Eventual divergência do Fisco quanto ao valor declarado deve ser resolvida por meio de processo administrativo regular, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa (art. 148 do CTN), o que não ocorreu no caso analisado.

IV. Dispositivo e tese

5
. Remessa necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo do ITIV deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme o Tema 1.113 do STJ, sendo ilegal o arbitramento prévio e unilateral de valores de referência pelo Fisco".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº 8050219-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes
ALVARO RAIMUNDO CAMPOS MARTINS JUNIOR
e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça